Tribunal: TJMT
Processo: 1024093-45.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 1024093-45.2016.8.11.0041
APELANTE: C.C.P. COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP
APELADO: JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA
Vistos etc.
C.C.P. COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP, ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o parcelamento das custas, ou o pagamento ao final do processo.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
In casu, em que pese as declarações de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimada (ID no 130925161), a parte recorrente não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade, como por exemplo, declaração de imposto de renda dos sócios na integra, balanço patrimonial ou extrato bancário semestral, se limitando a colacionar nos autos a declaração de emissão do contador da empresa de ID no 131291693 e registros de negativações nos órgãos de Proteção ao Crédito de ID no 131291694 que, como já dito, não justificam/comprovam a alegada hipossuficiência.
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro os pedidos (justiça gratuita ou parcelamento).
Quanto ao pedido subsidiário para pagamento das custas judiciais ao final do feito, também o indefiro, em razão da ausência de previsão legal.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PEDIDO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO - IMPOSSIBLIDADE ANTE VEDAÇÃO EXPRESSA NO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A assistência judiciária gratuita deve amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam demandar para promoverem a sustentação de seus direitos e pretensões, de modo que, ausente comprovação da hipossuficiência econômica alegada pela parte, e existindo elementos nos autos que se contrapõem à declaração de pobreza, deve ser negado o pleito de assistência judiciária gratuita.
2. O art. 233, § 2o, Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento de custas ao final do processo. ” (TJMT – RAI No 1008853-66.2021.8.11.0000, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, publicado no DJE 22/07/2021)
Portanto, intime-se a recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de junho de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora